Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-27.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001515-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido do Município de Rondonópolis para determinar o restabelecimento do fornecimento de combustível, nos termos do Contrato nº 243/2023, com condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. A contratada alega perda superveniente do objeto em razão da expiração do contrato, inexistência de descumprimento contratual e suposta mora da Administração. O Município afirma que houve suspensão indevida do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da extinção do contrato; e (ii) saber se houve descumprimento contratual e se a suspensão parcial do fornecimento de combustível foi juridicamente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A expiração do contrato não implica perda do objeto quando subsiste o interesse em obter decisão de mérito e eventual reparação por perdas e danos, conforme art. 499 do CPC e jurisprudência do STJ.

5.

A prova documental e testemunhal comprova a suspensão parcial e unilateral do fornecimento de combustível por parte da contratada, o que viola a cláusula contratual de fornecimento integral.

6.

A exceção do contrato não cumprido (art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993, vigente á época) é inaplicável, pois não houve atraso superior a 90 dias nos pagamentos do contrato específico nº 243/2023.

7.

Conduta da apelante feriu o princípio da continuidade do serviço público e foi contrária às disposições contratuais e legais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A expiração do contrato durante o trâmite da ação não extingue o interesse processual quando há necessidade de apuração de descumprimento contratual e eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. A contratada não pode suspender unilateralmente o fornecimento de serviço essencial se não comprovado atraso superior a 90 dias nos pagamentos, conforme art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993
, vigente a época
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (ID 268503338), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001515-27.2024.8.11.0003, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do fornecimento de combustível, nos termos do Contrato nº 243/2023, com a condenação do requerido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse processual e a perda superveniente do objeto. Argumenta que o contrato administrativo que fundamenta a lide, com vigência de 29 de março de 2023 a 28 de março de 2024, já se encerrou, o que tornaria a prestação jurisdicional desnecessária.

Aduz, ainda, a inexistência de pretensão resistida, sustentando que os documentos dos autos, notadamente as notas de abastecimento, comprovam que o fornecimento de combustível aos veículos da Secretaria de Saúde nunca foi integralmente interrompido, tendo ocorrido de forma regular, inclusive nos dias em que o Apelado alega a suspensão.

No mérito, a Apelante reitera a tese de que não houve descumprimento contratual, afirmando que qualquer restrição no fornecimento decorreu de uma confusão administrativa gerada pelo próprio Apelado, em virtude da existência de múltiplos contratos e de um inadimplemento por parte do Município, com atrasos superiores a 120 (cento e vinte) dias.

Defende que, mesmo diante desse cenário, manteve o abastecimento dos veículos essenciais da Secretaria de Saúde.

Postula, ao final, o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões (Id 268503345), pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a higidez da sentença, argumentando que o descumprimento contratual por parte da Apelante restou devidamente comprovado, uma vez que a suspensão do fornecimento de combustível foi arbitrária e ilegal.

Afirma que, especificamente em relação ao Contrato nº 243/2023, não havia inadimplência por parte do Município que superasse o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, único fundamento que autorizaria a suspensão da execução contratual pela contratada. Requer, portanto, a manutenção integral do julgado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id 291494891), opina pelo desprovimento do recurso. Refuta a preliminar de perda do objeto, salientando que a eventual impossibilidade de cumprimento da tutela específica, em razão do término do contrato, resolve-se na conversão da obrigação em perdas e danos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, corrobora a tese de que houve o descumprimento contratual, uma vez que a Apelante limitou unilateralmente o fornecimento de combustível sem que estivesse presente a hipótese legal autorizadora para tanto, qual seja, o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (ID 268503338), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001515-27.2024.8.11.0003, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do fornecimento de combustível, nos termos do Contrato nº 243/2023, com a condenação do requerido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) de honorários de sucumbência.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Objeto

A Apelante erige, como principal tese preliminar, a perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que, com o advento do termo final do Contrato nº 243/2023, em 28 de março de 2024, a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do fornecimento de combustível, tornou-se inexequível, esvaziando, por conseguinte, o objeto da demanda. A tese, porém, não merece prosperar.

O cerne da controvérsia, instaurada quando o contrato ainda se encontrava em plena vigência, reside na verificação da legalidade da conduta da Apelante, que, segundo o Apelado, suspendeu parcial e indevidamente a execução de suas obrigações contratuais.

A tutela jurisdicional foi invocada para coibir um ato supostamente ilícito e restabelecer o
status quo ante
, garantindo a continuidade de um serviço público essencial. O fato de o prazo contratual ter se exaurido no curso da lide não tem o condão de apagar a violação ao direito que já se consumara, nem de suprimir o interesse da Administração Pública em obter um pronunciamento judicial definitivo sobre a questão.

O ordenamento jurídico processual civil, em sua sistemática de tutela das obrigações, é claro ao prever mecanismos para assegurar a efetividade do processo, mesmo quando a tutela específica se torna inviável.

Com efeito, o artigo 499 do Código de Processo Civil, estabelece que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A impossibilidade fática de se ordenar o restabelecimento de um serviço atrelado a um contrato extinto não fulmina o interesse de agir, mas, ao contrário, transmuda a natureza da prestação jurisdicional buscada, convolando a obrigação original em uma reparação pecuniária pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Nesse exato sentido, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 291494891), que, com a acuidade que lhe é peculiar, invocou precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação analógica ao caso vertente se mostra de todo pertinente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, §1º, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Conforme o disposto nos arts. 461, §1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual.” (REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024.)

Portanto, a extinção do contrato não acarreta a perda do objeto da ação, mas sim a necessidade de adequar a tutela jurisdicional à nova realidade fática, convertendo-se a obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, caso assim se entenda pertinente. O interesse do Apelado subsiste na declaração judicial de que a Apelante violou o contrato, bem como na reparação dos eventuais prejuízos daí advindos.

Por tais razões,
rejeita-se a preliminar
de perda superveniente do objeto.

Ultrapassada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito do apelo, cuja controvérsia reside dois pontos fundamentais: a ocorrência, ou não, do descumprimento contratual pela Apelante; e a legitimidade de sua conduta, à luz da exceção do contrato não cumprido.

Do Descumprimento Contratual

A Apelante nega veementemente ter interrompido o fornecimento de combustível, sustentando que as alegações do Município são fruto de um equívoco administrativo. Contudo, a robusta prova documental produzida nos autos converge para a conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

O Apelado demonstrou, de forma inequívoca, por meio dos ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo fiscal do contrato à época dos fatos (Ids 268502762, 268502763 e 268502767), bem como pela Notificação Extrajudicial enviada à Apelante (Id 268502764), que houve, de fato, uma drástica e unilateral restrição no fornecimento de combustível. Os relatos são detalhados e apontam para a paralisação de serviços cruciais, como o transporte de pacientes para hemodiálise, a coleta de testes do pezinho, supervisão e combate à dengue, transporte de medicamento da capital para abastecer a farmácia alto custo e a entrega de medicamentos e vacinas, afetando diretamente a população mais vulnerável.

A prova testemunhal colhida em audiência (Id 268503331) corroborou a versão do Município. O fiscal do contrato, Sr. Rodolfo Rodrigues Marques, foi categórico ao afirmar que, a partir de determinado momento, o fornecimento foi cortado e que, mesmo após a concessão da liminar, houve resistência e demora no restabelecimento pleno do serviço.

A própria defesa da Apelante, ao admitir que orientou sua equipe a abastecer apenas os veículos "essenciais" da Secretaria de Saúde, como ambulâncias, confessa, ainda que por via transversa, o descumprimento parcial do contrato. O Contrato nº 243/2023 (Id 268502761) previa, em sua Cláusula Segunda, o fornecimento de combustível (Gasolina e Óleo Diesel S-10) para
"atender a frota de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, de forma contínua e fracionada, conforme demanda"
.

O pacto não continha qualquer cláusula que autorizasse a Apelante a fazer um juízo de valor sobre a essencialidade dos veículos ou a limitar o abastecimento a determinadas categorias, como as ambulâncias. A obrigação era de atender à
demanda
da Secretaria, e não de selecionar quais veículos seriam abastecidos. A recusa em abastecer qualquer veículo da frota configurada no contrato, sem justo motivo, caracteriza o inadimplemento.

As notas de abastecimento juntadas pela Apelante (Id 268503275 e 268503276), embora demonstrem que poucos veículos foram de fato abastecidos, em um período de 01 semana, não infirmam a alegação de descumprimento parcial, mas, ao contrário, reforçam-na, ao evidenciarem a seletividade da prestação do serviço no período controvertido.

Deste modo, resta sobejamente demonstrado que a Apelante, ao restringir unilateralmente o fornecimento de combustível, violou as obrigações assumidas no Contrato nº 243/2023.

Da Inaplicabilidade da Exceção do Contrato Não Cumprido

Como justificativa para sua conduta, a Apelante alega que o Município se encontrava em mora com pagamentos relativos a diversos contratos, em montante significativo e por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

Contudo, a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
nos contratos administrativos é regrada e mitigada pelo princípio da continuidade do serviço público. A legislação de regência à época, a Lei nº 8.666/93, estabelecia um requisito objetivo para que o contratado pudesse legitimamente suspender a execução de suas obrigações. Conforme dispõe seu artigo 78, inciso XV:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”

A norma vigente à época da celebração do contrato, é cristalina: a suspensão do serviço pelo particular somente se legitima após um atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Administração.

No caso dos autos, a sentença, com acerto, concluiu que, em relação ao Contrato nº 243/2023, tal condição não se verificou. Os documentos apresentados pelo Município (Ids 268502768 e 268503252) demonstram que os pagamentos pendentes, referentes a este contrato específico, não haviam ultrapassado o marco legal de 90 dias.

A tentativa da Apelante de consolidar débitos de múltiplos contratos para justificar a suspensão do serviço em um deles, notadamente um de natureza essencial para a saúde pública, não encontra amparo legal.

Cada contrato administrativo, ainda que decorrente do mesmo processo licitatório, constitui um instrumento jurídico autônomo, com obrigações e dotações orçamentárias próprias. O inadimplemento em um pacto não confere à contratada o direito de, por ato próprio, penalizar a Administração e, por via de consequência, a coletividade, com a paralisação de um serviço regido por outro instrumento contratual que se encontrava em situação de regularidade ou, ao menos, com mora inferior ao limite legal.

Assim, a conduta da Apelante foi manifestamente ilegal, pois, ao suspender parcialmente o fornecimento de combustível sem que estivesse configurada a hipótese do artigo 78, XV, da Lei nº 8.666/93, frisa-se, vigente à época, violou o princípio da continuidade do serviço público e as cláusulas contratuais pactuadas, agindo com nítido desvio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, inclusive com o Poder Público.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, pois analisou com precisão a matéria fática e aplicou corretamente o direito à espécie.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação
, com a majoração os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante em favor do patrono do Apelado para o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025